Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. CAUÇÃO. ALUGUERES EM ATRASO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 59, §1o inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.
2. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com apoio no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes.
3. Somente é necessária a notificação prévia do locatário no caso de denúncia do contrato, não se tratando de requisito indispensável ao ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento. Precedentes.
4. In casu, o contrato de locação está desprovido de garantia; o réu encontra-se inadimplente quanto aos aluguéis e acessórios da locação nos seus respectivos vencimentos e não houve a purgação da mora, devendo ser mantida a decisão que deferiu a liminar para determinar à parte ré que desocupe o imóvel posto “sub judice” no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo.
5. Recurso conhecido e não provido.